Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-13.2017.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001120-13.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1425-73 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CEZIRA ALBERTON PERDONCINI - CPF: 776.933.021-15 (EMBARGANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ PEDRONCNI - CPF: 192.122.169-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DAS AVERBAÇÕES DE PENHORA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA OBJETO DA AÇÃO EXECUTIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – DESCONTENTAMENTO DA PARTE QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC.

Consta no aresto combatido que não há falar em indenização por dano moral aos Embargantes eis que não comprovada a conduta ilícita da instituição bancária, mas sim a desídia dos Embargantes em acompanhar o efetivo cumprimento da decisão proferida na ação executiva no ano de 2003, que havia determinado o levantamento das penhoras.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001120-13.2017.8.11.0025

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cezira Alberton Perdoncini e Gabriel Luiz Perdoncini
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

Os Embargantes alegam que o acórdão se baseou em premissa equivocada ao afirmar que não há comprovação da conduta ilícita da instituição bancária, o que configura erro material.

Firme nesse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios a fim de que o Apelo seja desprovido e a sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais seja mantida incólume.

Sem contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021